Tribunal: TJES
Processo: 5004410-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) Nº 5004410-85.2021.8.08.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA
EMBARGADO: ARNALDO SARTER
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
(id 4627211), com vistas ao esclarecimento de obscuridade e contradição supostamente existentes no v. acórdão lançado no id 4353580.

Narra o embargante que o “decisum” impugnado padeceria de obscuridade/contradição, pois reconheceria a necessidade de observar o art. 183, §1º, do CPC, que prevê a indispensabilidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, mas teria concluído que tal prerrogativa teria sido observada com a publicação no DJ.

Contudo, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão enfrenta de maneira bastante clara a matéria mencionada, conforme se pode observar na ementa de julgamento da remessa necessária com apelação
, que transcrevo a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
Não merece prosperar a alegação de nulidade do Acórdão, na medida em que,
em se tratando de processo judicial eletrônico - PJe
,
a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico
, consoante, inclusive, preconizado no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso, fora procedida à intimação do Município Recorrente acerca da inclusão do processo na pauta de julgamento no Diário da Justiça [eletrônico] do dia 04/03/2022, conforme certidão id. 2231087
.
II. Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, porquanto visa apenas o rejulgamento do Agravo de Instrumento sob a premissa de que não foram observados precedentes jurisprudenciais diversos daquele utilizado como fundamento para fixação da competência do Juízo para processamento da demanda originária.
III. Por se tratar de espécie recursal de fundamentação vinculada, caberia ao Recorrente, em sede de Aclaratórios, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido, de forma que, especialmente no tocante à contradição, esta se configura como sendo “interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
IV. Resulta descabida a reapreciação da matéria litigiosa tendo como parâmetro eventuais soluções distintas adotadas pela jurisprudência pátria, ainda que no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ser inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.
V. Recurso conhecido e improvido (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 5004410-85.2021.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 06/03/2023).

Como se verifica, o acórdão aborda expressamente que “[...] em se tratando de processo judicial eletrônico - PJe, a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico, consoante, inclusive, preconizado no artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil [...]. Desta forma, tendo sido procedida à intimação do Município Recorrente acerca da inclusão do processo na Pauta de Julgamento no Diário da Justiça [Eletrônico] do dia 04/03/2022, conforme Certidão id. 2231087, não há falar-se na nulidade apontada
[...]”.

Sobre o tema, seguem julgados:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPC/2015. CADASTRO NO PORTAL DO STJ. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DO ENTE MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE. 1.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 246, §§ 1º e 2º, determina que a Fazenda Pública deve ser preferencialmente intimada pessoalmente por meio eletrônico, procedimento cuja efetivação depende de que ela (a Fazenda) promova o seu cadastro na administração do tribunal, ônus que se encontra positivado no art. 1.050
. 2. Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova Lei instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de todos os operadores do Direito, nos termos do art. 6º do NCPC, in verbis: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. " 3.
Não sendo realizado o cadastro perante a administração desta Corte, deve-se considerar a intimação realizada mediante a publicação do ato impugnado no Diário da Justiça eletrônico
, razão pela qual se mostra intempestivo o recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ; AgInt-REsp 1.939.593; Proc. 2021/0155649-4; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 31/08/2022).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ASTREINTE. SAÚDE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO DJE
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º, § 2º E 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da Lei, conforme inteligência do artigo 270, do Código de Processo Civil. 2 -
Nos termos do art. 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
(TJMT; AgRgCv 0001426-16.2011.8.11.0055; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 26/06/2023; DJMT 30/06/2023).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO VIA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA
. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do juízo a quo que, nos autos da ação de cobrança com pedido de antecipação de tutela, indeferiu o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença do município de paracuru, que pleiteou pelo não prosseguimento do feito por razão da suposta ausência de intimação da municipalidade, alegando que deveria ter sido intimado pessoalmente de citada decisão, entretanto, fora apenas intimado via diário da justiça eletrônico. 2.
Apesar de existir a prerrogativa da Fazenda Pública municipal à intimação pessoal, conforme arts. 1.050, 246, §6º e 270, parágrafo único do CPC, caberia ao ente realizar o cadastro perante a administração do tribunal no qual atua com vistas à efetivação de sua intimação pessoal, pois de acordo com jurisprudência do STJ, "porventura a Fazenda Pública não realize o cadastro perante a administração do tribunal no qual atua para fins de sua intimação eletrônica pessoal, afigura-se válida a realizada pelo diário da justiça eletrônico"
. 3. Desta feita, ante a inexistência de comprovação de cadastro neste tribunal de justiça, configura-se válida a intimação via diário da justiça eletrônico. 4. Ademais, insurge-se o ente acerca do pagamento das diferenças salariais pleiteadas pela parte autora. Acontece que, torna-se impossível a rediscussão acerca do mérito da pretensão em sede de cumprimento de sentença, via agravo de instrumento. Razão pela qual não conheço do presente tópico. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (TJCE; AI 0637758-53.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJCE 13/06/2023).

Ademais, ainda que assim não fosse, não observo prejuízo apto ao reconhecimento da nulidade aventada,
na medida em que nos embargos de declaração não se admite sustentação oral
, Quanto ao tema, cito reiterada jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS CAUSÍDICOS DO AGRAVADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração se destinam à busca do aperfeiçoamento do ato judicial viciado por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, sobre o qual deva pronunciar-se o competente órgão julgador. 2.
Apesar da ausência de intimação de um dos patronos da parte Agravada, para a sessão de julgamento, vejo que não houve prejuízo
ao Agravado,
pois
foram devidamente apresentadas as contrarrazões e, ainda,

o recurso objeto de julgamento não prevê a possibilidade de sustentação oral
,
conforme previsão do artigo 937 do CPC
. 3.
Vale pontuar que o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, hipótese não ocorrente, porquanto a falta de intimação do novo procurador do Agravado não impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa neste grau de recurso
. 4. Ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS (TJGO; EDcl-AI 5730856-22.2022.8.09.0065; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 20/04/2023; DJEGO 25/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. [...] INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada ou a sanar nulidades do processo, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. 2. Não se constatam as hipóteses que autorizam sua interposição com base no art. 620 do Código de Processo Penal. 3. Conforme o art. 143 do Regimento Interno desta Corte,
não há previsão de intimação pessoal ou pela imprensa oficial das partes para o julgamento de embargos de declaração,
os quais são apresentados em mesa e sem que se admita sustentação oral
. 4.
A defesa não logrou comprovar a existência de prejuízo concreto ao embargante que justificasse o reconhecimento de eventual nulidade no acórdão impugnado
(CPP, art. 523). 5. Embargos declaratórios desprovidos (TRF 3ª R.; Embargos de Declaração n.º 0003328-67.2018.4.03.6181; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. André Custódio Nekatschalow; Julg. 03/05/2022; DEJF 05/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. REJEITADA. EQUÍVOCO NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Através de uma simples análise dos autos, é possível constatar ter sido certificado que os embargos de declaração opostos no presente foram incluídos na Pauta de Julgamento da Sessão Ordinária Virtual do dia 28/03/2022. Entretanto, conforme se observa na Certidão de Julgamento acostada no caderno processual, os embargos de declaração foram julgados no dia 21/03/2022. 2. Em que pese o equívoco ocorrido, considera-se que o mesmo não se revela capaz de ensejar a pretendida nulidade do julgamento, com nova inclusão em pauta, porquanto não se extrai do presente fato a demonstração de efetivo prejuízo para a parte Peticionante, a qual sequer declinou nas suas razões em que medida tal fato teria cerceado o seu direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, apenas mencionando genericamente que houve cerceamento da participação dos patronos da Recorrente na referida Sessão de Julgamento. 3.
O c. STJ manifesta o entendimento no sentido de que
no julgamento dos recursos em que é incabível a realização de sustentação oral pelos patronos, a eventual ausência de intimação para a respectiva sessão de julgamento não caracteriza a ocorrência de prejuízo ensejador de nulidade do ato (pas de nullité sans grief)
(TJES; EDcl-AP 0020743-68.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/08/2022; DJES 29/09/2022).

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há obscuridade nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022).

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento dos prévio aclaratórios em agravo de instrumento)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 183, §1º, do CPC; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
(id 4627211)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado,
lançado no
id 4353580
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR